Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-34.2021.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000749-34.2021.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 555.169.121-72 (EMBARGANTE), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO VIEIRA DE MELLO - CPF: 937.886.061-34 (ADVOGADO), BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.598.865/0001-15 (EMBARGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação Cível Apelação Cível em Embargos de Terceiro extintos sem julgamento de mérito.

O embargante insurge-se contra o
decisum
que manteve sua ilegitimidade para ajuizar Embargos de Terceiro, arguindo que ainda era arrendatário, portanto estava na posse do imóvel.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante insurge-se contra o decisum que manteve sua ilegitimidade para ajuizar Embargos de Terceiro, arguindo que ainda era arrendatário, portanto estava na posse do imóvel.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento dos embargantes. Confira-se:

“O embargante ajuizou a presente Ação visando garantir sua posse sobre a Fazenda Aricuri, inscrita sob o Registro no 10893, com área total de 2.512,5ha, localizada no município de Juciara, objeto do Contrato de Arrendamento Rural (pág. 24), firmado em 10/1/2021, entre o apelante (arrendatário) e Ana Gomes Nantes (arrendadora), pelo prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado automaticamente.

Consta na Cláusula 10 dessa avença, que, sem qualquer aviso de 30 dias, o ajuste “Poderá ser motivo de distrato por algum impedimento judicial de continuidade do arrendamento sem pagamento de indenização.”

Essa previsão, certamente decorre do fato da existência prévia de Reintegração de Posse que a ora embargada opôs contra a arrendante e que foi sentenciada em 30/11/2020 (antes do arrendamento), dando parcial provimento para determinar sua reintegração no imóvel objeto deste feito.

Assim, importa considerar dois pontos:

- quando o Contrato foi firmado, já havia decisão, embora não definitiva, de que a posse não era da arrendante;

- há, na avença, cláusula expressa de que existindo qualquer impedimento judicial de continuidade do arrendamento, haveria distrato sem aviso prévio (ou seja, automático) e sem qualquer indenização.

Com isso, conclui-se que o reconhecimento de que a melhor posse é do apelado/embargado é justamente o motivo de impedimento da continuidade do arrendamento a que se refere a mencionada cláusula contratual e, por esse motivo, o distrato já teria ocorrido de forma automática, o que afasta a legitimidade do apelante.

Ademais, o prazo de 1 ano do arrendamento terminou em 20/1/2022, e também por essa razão o apelante não é mais sequer detentor da posse, o que também afasta sua legítima.

Desse modo, seja pelo fim do ajuste, seja em decorrência do previsto na cláusula 10 o apelante não tem legitimidade ativa para a presente demanda, isso porque ao arrendatário/locatário, cabe defender sua posse somente enquanto perdurar o contrato.”

Como visto, não há nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022